Tribunal: TJSP
Processo: 1502485-64.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS VISANDO À REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O E. STJ – ORDEM CONCEDIDA, DETERMINADO O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS VISANDO À REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O E. STJ – ORDEM CONCEDIDA, DETERMINADO O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE MERECE REPAROS – BASES REDIMENSIONADAS PARA O LINDE INFERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO DE RIGOR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, OU "SURSIS" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.